Tribunal: TJSP
Processo: 2287576-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
*HABEAS CORPUS – Impetração contra ato do Procurador Geral de Justiça que manteve a negativa do representante ministerial de primeiro grau de ofertar o 'acordo de não persecução penal' (ANPP) na forma do recente artigo 28-A introduzido no Código de Processo Penal pela Lei Federal no 13.964, de 24 de dezembro de 2019 – Paciente detido em flagrante delito de condução de veículo automotor com sua

Ementa:
*HABEAS CORPUS – Impetração contra ato do Procurador Geral de Justiça que manteve a negativa do representante ministerial de primeiro grau de ofertar o 'acordo de não persecução penal' (ANPP) na forma do recente artigo 28-A introduzido no Código de Processo Penal pela Lei Federal no 13.964, de 24 de dezembro de 2019 – Paciente detido em flagrante delito de condução de veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, em concurso material com o crime de desobediência, vindo a ser denunciado com base nessas imputações - ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL – Necessidade do paciente preencher todos os requisitos legais, dentre eles o de não ser reincidente e confessar a prática delituosa – Não preenchimento – Circunstância em que no curso do processo o paciente foi novamente preso em flagrante pela mesma conduta, em situação de trânsito ainda mais grave (direção na contramão alcoolizado), ensejando a instauração de outro processo penal, sem que houvesse confissão (e arrependimento) manifestado em qualquer deles – Situação, ainda, que a denúncia foi recebida antes da edição da Lei 13.964/2019, caracterizando ato processual perfeito que obsta a retroatividade do benefício, conforme Enunciado no 20 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais – Hipótese em que até que a jurisprudência se firme no sentido de que o ANPP caracterize direito subjetivo do imputado, ou não, valem as regras que conferem ao promotor de justiça de primeiro grau a prerrogativa funcional de oferta do acordo, além da irrecorribilidade das decisões do Procurador Geral de Justiça no âmbito do artigo 28 do Código de Processo Penal, segundo aplicação analógica da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal – Ordem denegada.*